Tribunal: TJSP
Processo: 2017615-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. DANO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva por alegada ausência dos requisitos legais. Descabimento. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. DANO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva por alegada ausência dos requisitos legais. Descabimento. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Paciente que, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, expôs a vida ou a saúde de sua ex-esposa, a perigo direto e iminente. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, praticou dano, com emprego de substância inflamável, ao destruir o patrimônio da mesma vítima, sua ex-mulher. Iniciada ação penal, durante seu processamento, pouco depois de uma audiência, o acusado obrigou registro, por parte da vítima, de nova ocorrência, com medidas protetivas de urgência, por novas agressões e ameaças. Clara demonstração da periculosidade do agente, apontando a necessidade da decretação da medida com vistas a se garantir a ordem pública, além da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e por conveniência da instrução (vítima ainda não ouvida nos autos), com o encarceramento provisório, em face da gravidade concreta dos fatos apurados e da reiteração delitiva, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017615-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante JAIR DA
SILVA BRANDÃO e Paciente PEDRO MOREIRA BASTOS FILHO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE HORTOLANDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
2
HABEAS CORPUS No 2017615-71.2020.8.26.0000.
Impetrante: Jair da Silva Brandão (Advogado).
Paciente: PEDRO MOREIRA BASTOS FILHO.
Decisão: Juiz de Direito Fábio Alves da Motta.
Comarca: Hortolândia.
VOTO No 17.631.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
PERIGO
PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM.
DANO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva por
alegada
ausência
dos
requisitos
legais.
Descabimento. A decretação da medida
cautelar foi legítima, haja vista presentes os
requisitos legais para tanto. Paciente que,
prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, expôs a vida ou a
saúde de sua ex-esposa, a perigo direto e
iminente. Consta, também, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o paciente,
prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, praticou dano, com
emprego de substância inflamável, ao destruir
o patrimônio da mesma vítima, sua ex-mulher.
Iniciada ação penal, durante seu processamento, pouco depois de uma
audiência, o acusado obrigou registro, por parte
da vítima, de nova ocorrência, com medidas
protetivas de urgência, por novas agressões e
ameaças.

Clara demonstração da periculosidade do agente, apontando a
necessidade da decretação da medida com
vistas a se garantir a ordem pública, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
3
necessidade de resguardar a integridade física
e psicológica da vítima e por conveniência da
instrução (vítima ainda não ouvida nos autos), com o
encarceramento
provisório,
em
face
da
gravidade concreta dos fatos apurados e da
reiteração delitiva, nenhuma outra medida,
menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto.

Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/18), com pedido liminar, proposta pelo Advogado Jair da
Silva Brandão, em benefício de PEDRO MOREIRA BASTOS
FILHO.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática, em tese, do crime previsto no 132, caput, e no artigo
163, parágrafo único, inciso II (substância inflamável), combinado
com artigo 61, inciso II, alíneas 'a' (motivo fútil), 'd' (emprego de fogo),
'e' (cônjuge) e 'f'(prevalecendo-se de relações domésticas), todos do
Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. A prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
4
foi decretada, no decorrer da ação penal, por representação do
Ministério Público. Decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Hortolândia, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista alegada
ausência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar
(referindo que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita), além
de inidoneidade de fundamentação (ressaltando que a gravidade
abstrata não serve para justificar a prisão). Pretende em favor dele,
liminarmente: a) a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda a
confirmação de liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (34/40).
Informações remetidas pelo juízo impetrado,
encartadas às fls. 43/45, a noticiar o regular trâmite do feito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
5
origem, com manutenção da custódia.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 48/58).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado dos autos, o paciente foi
denunciado porque no dia no dia 24 de julho de 2016, na Rua
José de Anchieta, no 361, Jardim Amanda, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares contra a mulher, expôs a vida
ou a saúde de Sônia de Oliveira de Bastos, sua ex-esposa, a
perigo direto e iminente.
É
da
denúncia
que,
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
6
circunstâncias de tempo e local, o paciente, prevalecendo-se
de relações domésticas e familiares contra a mulher, praticou
dano, com emprego de substância inflamável, ao destruir o
patrimônio de Sônia de Oliveira de Bastos, sua ex-mulher.
Segundo apurado, acusado e vítima eram
casados e tiveram dois filhos. Na data dos fatos, a vítima e o
paciente estavam na residência do casal, quando ele, por
ciúmes, deu início a uma discussão. A vítima, após a
discussão, se dirigiu ao banheiro, quando o paciente pegou
um botijão de gás, cortou as mangueiras e o colocou no interior
de um quarto. Ato contínuo, acendeu as luzes, o que provocou
chamas, com a intenção de expor a vida e a saúde da vítima a
perigo. O paciente se evadiu do local com as crianças,
deixando a vítima sozinha. A ofendida chamou os bombeiros,
que contiveram as chamas e retiraram o botijão do local
(denúncia de fls. 104/106, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Vistos. Trata-se de representação para a decretação da prisão preventiva de
PEDRO MOREIRA BASTOS FILHO, formulada pelo Ministério Público em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
7
descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima
S. O. B. De início, impende salientar que foram concedidas medidas protetivas à
vítima em episódio anterior de violência, por fatos que ensejaram a presente ação,
em trâmite perante 2a Vara Judicial de Hortolândia. Contudo, a vítima, nos autos do
processo 1500192-50.2020, compareceu em solo policial declarando que "(...) é
amasiada com o averiguado por 17 (dezessete) anos e que desta relação possuem 2 filhos
menores de idade e noticia que estavam dentro do supermercado São Vicente e em face
de desentendimento no dia e hora supra informados foi agredida fisicamente mediante um
tapa no rosto e aplicou uma gravata no pescoço (sic), contudo, não resta lesionada da
ação. Revela, ainda, que após tais fatos se consumarem foi ameaçada de sofrer mal injusto
e grave, sob os dizeres: 'quero te matar, vou te matar dormindo'. Sobre os fatos supra
afirma que clientes presenciaram a ação, bem como funcionários a orientaram a pedir as
imagens de segurança do local, contudo, não sabe informar nenhum dado que possa
identificar possíveis testemunhas, portanto, não há testemunhas arroladas no presente
registro. Em seguida, relata que foi socorrida ao Hospital Mário Covas onde foi atendida,
medicada e liberada pelo médico Thiago do Amaral Gomes, CRM-SP 197.796. Deseja
consignar que em data pretérita incerta o averiguado já tentou colocar fogo na casa em que
a vítima residia e estava em seu interior no momento dos fatos, alega que o averiguado o
fez isso para matá-la, afirma que há inclusive agendado no fórum audiência relativa a esse
fato. A vítima foi cientificada quanto aos seus direitos, bem como das medidas protetivas
previstas na Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), razão pela qual manifesta o desejo de
representar contra o autor e, ainda, MANIFESTA e REQUER a ofendida DEFERIMENTO
pelas medidas protetivas, NÃO foi expedida requisição de IML para a vítima visto que não
resta lesionada dos fatos" (sic). Desse modo, resta claro que a agressão recente, em
local público, se presta a revelar a periculosidade do averiguado e seu destemor à
Justiça, evidenciando que as medidas protetivas de urgência concedidas revelaram
ser insuficientes para evitar que o representado voltasse a perseguir e proferir
ameaças contra a ofendida. A restrição da liberdade é medida excepcional e
permitida quando, além das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, se tratar de
agente reincidente em crime doloso, ou o delito envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente,
como forma de garantia de medidas protetivas de urgência. De se destacar que o
inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal se coaduna com a mens legis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
8
da Lei no 11.340/06 (a chamada Lei Maria da Penha), criada para assegurar
especial proteção à mulher contra a violência de gênero, isto é, contra as múltiplas
formas de vulneração dos direitos fundamentais da mulher, isto é, a vida, a
dignidade e a integridade físico-psíquica, dentre outros. Vale ainda a menção à
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará de 1994), cujo artigo 2o, a, ao estabelecer o
âmbito de aplicação deste tratado, define a violência doméstica, dentre outras
hipóteses, a: “que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em
qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido
no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro,
violação, maus-tratos e abuso sexual”. No caso, presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, além da possibilidade expressa do decreto da prisão preventiva,
conforme supramencionado. Sobre casos como o presente, destaque-se o
entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça paulista: Habeas corpus. Lesão
corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Prisão preventiva. Havendo
notícia concreta de descumprimento de medida protetiva, justifica-se a decretação
de prisão preventiva do paciente. (TJ-SP HC: 20021306520198260000 SP
2002130-65.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento:
18/02/2019, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2019) Em
suma, os fatos são graves e as suspeitas são fundadas. Todos esses
acontecimentos revelam que há necessidade da segregação cautelar do
investigado, para garantir a ordem pública e resguardar principalmente a
integridade física da vítima e seus familiares. Destarte, diante da gravidade dos
fatos narrados e nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal com a
redação determinada pela Lei 11.340/2006, nos seguintes termos: "Quando o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência", e no mesmo sentido, nos termos do artigo 20 da Lei no
11.340/2006, "Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a
requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
policial", justifica-se a decretação da prisão preventiva do agressor a fim de garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
9
a execução das medidas protetivas anteriormente determinadas. Assim, presentes
os requisitos da prisão preventiva, e, em especial, o fato de que se trata de
violência doméstica (art. 313, III, do CPP), é imprescindível à decretação da prisão
do averiguado, com vistas à assegurar a integridade física da vítima e de seus
familiares, cabendo ressaltar que, dada a situação narrada nos autos, com
agressão recente pouco tempo depois da realização de audiência de processo
envolvendo violência doméstica, outras medidas revelaram-se de todo insuficientes
à adequada tutela de tais bens jurídicos. Do exposto, DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de PEDRO MOREIRA BASTOS FILHO, que continua a colocar em
risco a integridade física da vítima, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e
313 do referido Diploma Legal, Expeça-se de pronto o mandado de prisão e
comunique-se ao CNJ, providenciando a serventia o disposto no artigo 289-A,
caput, do Código de Processo Penal. Int. Ciência ao MP. Hortolândia, 24 de janeiro
de 2020” (fls. 177/179, dos autos da ação penal grifos meus).
Pelo colocado, nota-se que o douto magistrado
fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, não havendo que se falar, portanto,
em violação ao disposto no artigo 5o, inciso LXI e no artigo 93,
inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988. Logo, não
há possibilidade de revogar a prisão preventiva por esse
fundamento (ausência de motivação).
Com a devida vênia aos argumentos lançados
pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
10
acostados aos autos, a prova da materialidade e indícios de
autoria do delito apurado na origem, de tal sorte que,
presentes,
não
pairam
quaisquer
dúvidas
quanto
a
possibilidade da decretação da prisão preventiva, e, por
conseguinte, sua manutenção.
Nota-se que os fatos, como verificados
apresentaram-se gravíssimos. Segundo consta, o paciente,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, expôs a vida ou a saúde de Sônia de Oliveira de
Bastos, sua ex-esposa, a perigo direto e iminente. Consta,
também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
paciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares
contra a mulher, praticou dano, com emprego de substância
inflamável, ao destruir o patrimônio de Sônia de Oliveira de
Bastos,
sua
ex-mulher.
Clara
demonstração
da
periculosidade, já na época dos fatos. Contudo, mesmo
sendo processado pelos fatos acima narrados, em contexto
de violência doméstica, com medidas protetivas de urgência
anteriormente existentes, conforme consignado na decisão ora
impugnada, recentemente, no dia 12 de dezembro de 2019, o
paciente voltou a perseguir, agredir e proferir ameaças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
11
contra a vítima, obrigando-a a registrar nova ocorrência e,
uma vez mais, pleitear medidas protetivas de urgência, ficando
claro que, neste processo, risco passou a existir na sua
instrução, principalmente em relação à própria vítima, não
surgindo suficiente quaisquer outras medidas cautelares, haja
vista
evidentemente
não
suficientes.
Observou-se
necessidade, de fato, de se garantir a ordem pública, além da
necessidade de se resguardar a integridade física e
psicológica da vítima, bem como a obrigação, como visto, de
se acautelar a instrução (como destacado pelo Ministério Público, em sua
representação, a vítima ainda não foi ouvida nos autos), impondo-se, de tal
forma, medida cautelar extrema, com o encarceramento
provisório, em face, ressalta-se mais uma vez, da gravidade
concreta dos fatos apurados, nenhuma outra medida, menos
rigorosa, repete-se, surgindo suficiente para tanto.
Assim, pela simples análise das circunstâncias
do caso, surgindo admissível a medida, vislumbra-se a
presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
prisão em flagrante em preventiva, visando à garantia da
ordem pública e resguardar principalmente a integridade física
da vítima e seus familiares, além da garantia à instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
12
conforme bem fundamentado pelo juízo impetrado (fls. 59/60).
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e o “periculum libertatis”
(perigo que decorre da liberdade do acusado).
Ressalto que, os atributos de ser primário,
possuir residência fixa e ocupação lícita, per si só, não são
elementos aptos a afastar a decretação da prisão preventiva
quando presentes os demais requisitos (STF “Habeas Corpus” no
84.341 MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04/03/2005, v.u.), o
que, no presente caso, ficou claro, pela continuidade de risco à
vítima.
Destarte, não há de se cogitar ser a
decretação da prisão preventiva desproporcional à espécie e,
por conseguinte, de se falar que viola o princípio da
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017615-71.2020.8.26.0000 -Voto no 17631
13
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR